Tribunal: TJES
Processo: 5000183-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA O TRÂMITE DE PROCESSOS QUE DISCUTAM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IRDR DO TJES Nº 0021676-78.2018.8.08.0000. DISTINGUISH. MÉRITO PROCESSUAL. REVISÃO DE QUESTÃO DE PROVA EM CURSO DE SARGENTO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO DA BANCA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NA QUESTÃO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000183-09.2023.8.08.0024

Recorrente: ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA E OUTROS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7129313 ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA E OUTROS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que em 31/01/2022 os autores ingressaram com ação no Juizado da Fazenda de Venda Nova do Imigrante, o qual foi extinto sem resolução do mérito por incompetência;
c)
que os autores ingressaram com nova ação em seu domicílio ou na Capital do Estado, tendo optado pelo último;
d)
que não pode ser impossibilitado o trâmite da ação por coisa julgada;
e)
que não houve julgamento do mérito da ação;
f)
que seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença e determinar a análise do mérito dos fatos.

O cerne do presente recurso prende-se a apurar a existência de coisa julgada e a possibilidade de trâmite do objeto da lide - questão de prova de curso de formação para sargentos - dada a fixação de tese no IRDR nº 8.08.1.000012 nos autos nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

Aduzem os autores na inicial que em 2021 foi realizado curso de habilitação para sargentos, tendo os autores frequentado as aulas do curso e promovidos, conforme formatura realizada em 10/12/2021.

Ocorre que dentre as avaliações realizadas, uma causou efeitos negativos entre os alunos, pois no dia 23/11/2021 foi realizada prova da disciplina de Policiamento Ostensivo de Trânsito e o resultado foi entregue em 01/12/2021, sendo nessa data verificado erro contido nas questões, pelo qual foi interposto recurso administrativo que apenas foi julgado indeferido em 10/12/2021.

Sustentam que o decréscimo da pontuação prejudicou os autores, pois encontram-se em colocação inferior ao que deveriam na ordem de progressão, o que afeta futuras promoções.

A parte ré, em sede de contestação, sustentou a impossibilidade de conhecimento da matéria pelo judiciário por conta do princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de coisa julgada, essa deve se afastada, uma vez que embora o julgamento pela incompetência tenha se dado pelo entendimento do juiz quanto à necessidade de aplicação da tese fixada no IRDR nº 8.08.1.000012, não houve julgamento material quanto ao mérito da demanda, o que permite o novo ajuizamento da ação.

A decisão proferida no IRDR nº 8.08.1.000012 fixou a seguinte tese:

“Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.”

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR MÉRITO COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOSMÍNIMOS MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COMPLEXIDADE CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade. 2. Portanto, a interpretação do caput do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários mínimos. 3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração. 4. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública. 5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados. 6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência ratione personae . 7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra. 8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos ( ex nunc ) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões excepcionais de interesse social ou de segurança jurídica. 9. Fixação da seguinte tese: Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, FIXAR A TESE JURÍDICA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, e por maioria, DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM MODULAÇÃODOS EFEITOS. Vitória, (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

A tese teve como base o entendimento de que demandas que têm como objeto qualquer vertente sobre concurso público estariam excluídas do rol de competência do Juizado da Fazenda Pública dada a complexidade que essas ações carregam, impactando toda a Administração.

Vejamos trechos do inteiro teor do acórdão:

[...] Isto posto, evidencia-se, desde já, que o próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática – no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração.

Ademais, é evidente que as causas que envolvam pretensão relativas a concurso público, como regra,
não permitem a conciliação entre as partes, na medida em que eventual anulação de uma fase do certame ou mesmo provimento em cargo público é ato eminentemente vinculado e que não estaria no âmbito discricionário do administrador.

A importância de tais demandas – no âmbito da Administração Pública – também serve para afastar o conceito de menor complexidade,
porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública.

Ora, tal ingerência no âmbito da Administração Pública não pode ser efetivada por meio de um procedimento abreviado, porquanto incompatível com a importância e a complexidade que o direito debatido exige.

[...]

Não se pode perder de vista, ainda, o próprio trâmite complexo que algumas causas envolvendo concurso público revelam. Ora, imaginemos a pretensão de anulação de uma questão cuja matéria foge ao âmbito de conhecimento do Julgador de modo a depender, por exemplo, de prova pericial ou de larga instrução probatória.

Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada,
não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados.

[...]

Ora, do mesmo modo que a demissão de um servidor é grave e demanda processamento sob um rito processual ordinário e quiçá exauriente, a admissão dele no serviço público assim também deve ser vista.

Isso porque, na nomeação de candidato à concurso público tem-se em jogo,
não só importantíssimo interesse privado – já que, muitas vezes, a aprovação em concurso é o objetivo de muitos anos e dedicação do candidato – mas também de índole pública – interesse indisponível da Fazenda Pública em admitir no serviço público aqueles candidatos que se mostrem mais aptos de acordo com amplo, concorrido, público e complexo processo seletivo de ingresso.

[...]

Há, ainda, uma outra questão a ser considerada que também corrobora a tese que conclui pela alta complexidade das demandas que versem sobre concurso público.

Como se sabe, o microssistema dos Juizados Especiais, por se voltar à análise das demandas de menor complexidade, rege-se pelo procedimento sumaríssimo que é desprovido de alguns meios de impugnação do julgado, como a ação rescisória, reexame necessário e a interposição de recurso especial, por exemplo.

Trata-se de questão relevante que, pensada nas demandas que versem sobre concurso público, deve ser vista com maior profundidade.

Ora, o sistema processual prevê, para as demandas em que a Fazenda Pública seja sucumbente a existência do reexame necessário, como forma de tutela especial da própria Fazenda, o que deixaria de ocorrer se prevalecesse a competência dos Juizados Especiais.

[...]

É que a anulação da questão pode ensejar a alteração da ordem classificatória e, futuramente, a depender da posição de aprovação do candidato e de outros fatores inerentes à discricionariedade da administração – como momento oportuno de nomeação –, pode ser relevante para a sua nomeação.

A celeuma dos autos está justamente na análise quanto ao
distinguish
do IRDR acima exposto, onde se analisará a natureza do processo seletivo do curso de formação para sargentos, se ele se iguala a concurso público ou não para fins de complexidade e consequente reconhecimento da incompetência dos juizados especiais.

Para tanto, em apertada síntese, verifico que as razões tomadas pelos Eminentes Desembargadores para o reconhecimento das incompetência dos Juizados Especiais para trâmite de ações que versem sobre concurso público é a alta complexidade da demanda, principalmente por conta dos efeitos reflexos advindos da decisão, a indisponibilidade de meios de defesa no procedimento sumaríssimo, a impossibilidade de composição entre as partes e ainda eventual desconhecimento técnico do magistrado sobre alguma questão que induz à necessidade de perícia.

Nesse contexto, é importante observar que a Lei Complementar nº 911/2019 que dispõe sobre o processo de promoção dos Oficiais Militares no Espírito Santo prevê que a promoção do militar será realizada a partir da verificação de critérios, quais sejam o merecimento intelectual, o merecimento e antiguidade.

Art. 3º As promoções tratadas nesta Lei Complementar ocorrerão a partir de critérios distintos de merecimento intelectual, de merecimento e de antiguidade, assim definidos:

I - merecimento intelectual: consiste na estrita ordem de classificação obtida a partir da média final dos graus auferidos após a conclusão dos cursos de formação e de habilitação, oferecidos pela PMES ou pelo CBMES;

II - merecimento: consiste no conjunto de valores meritórios, pessoais, morais, acadêmicos e profissionais do militar estadual, expressamente definidos nesta Lei Complementar, evidenciados na ATDP, que serão utilizados para a fixação de critérios de diferenciação em sua ascensão funcional;

III - antiguidade: consiste na posição ocupada pelo militar estadual no seu posto ou graduação, definida após a sua última promoção e considerado o tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação, observando em todos os casos o disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei Complementar.

Destaca-se ainda que dentre as regras acerca da promoção no âmbito Militar, para além dos critérios acima expostos, é necessário a existência de vaga, conforme parágrafo único do art. 33 da Lei Complementar nº 911/2019, bem como que a pontuação recebida no último curso de formação tem influência direta no cálculo de pontos para o critério de merecimento (art. 4º, §1º, I da Lei Complementar nº 911/2019).

De plano identifica-se uma primeira diferença entre o concurso público e o curso de formação para sargentos,
pois o primeiro é realizado com o objetivo de nomeação de novos servidores ou agentes que atuarão no Poder Público
e
no segundo apenas é analisada a promoção de um servidor público que já ingressou na carreira jurídica.

Desse modo, não vislumbro a incompetência do Juizado Especial para o trâmite da presente demanda. Assim, em atenção a teoria da causa madura, passo à análise do mérito.

Alegam os recorrentes que no ano de 2021 participaram do Curso de Habilitação de Sargentos, conforme processo seletivo publicado na Diretriz nº 002/2020 – DRH, BECG nº: 027, de 10.09.2020 pela Polícia Militar do Espírito Santo, através da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP), realizado pela Academia de Polícia Militar (APM-ES).

Sustentam que em uma das matérias cursadas a nota recebida deveria ter sido outra, em especial porque entendem que uma das questões da prova tinha o gabarito errado.

A questão em apreço era da matéria de Policiamento Ostensivo de Trânsito e constou com a seguinte redação:

9ª QUESTÃO (valor:1,0 ponto): Em conformidade com a apostila de POT, quanto competência dos militares estaduais para atuarem como agentes das autoridades de trânsito, é correto afirmar, EXCETO:

a) obedecendo ao disposto no § 4º do art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro, a Polícia Militar do Espírito Santo dispõe de convênios firmados que lhe atribuem competência para que seus membros atuem como agentes das autoridades de trânsito, em todas as vias do Estado do Espírito Santo que estejam sob circunscrição do DETRAN-ES, do DER-ES e dos municípios capixabas.

b) na forma do disposto no anexo I do CTB e na Resolução CONTRAN 561/2015, que aprovou o volume II do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), o militar estadual só poderá atuar como agente da autoridade de trânsito quando em efetivo serviço policial militar e, para lavrar o AIT, deverá obrigatoriamente ter flagrado o cometimento da infração.

c) O Artigo 144 da Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu § 10 A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas.

d) Art. 280, § 4º do CTB: O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

e) O agente de trânsito deve, necessariamente, estar presente no local e visualizar o cometimento da infração, para que o respectivo auto seja lavrado, além de aplicar as medidas administrativas cabíveis.

O gabarito oficial constou como única opção correta a assertiva contida na letra “e”. Todavia, os recorrentes entendem que a assertiva “b” também merece ser classificada como incorreta, pois a segunda parte da referida alternativa afirma categoricamente que o policial militar em efetivo serviço precisa obrigatoriamente ter flagrado o cometimento da infração.

Nesse sentido, verifico que deve ser aplicado em analogia o entendimento aplicado em casos nos quais há pedido de revisão de questões de concurso público.

O E. STF definiu no Tema 485 que:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) grifos meus

Em situação análoga, decidiu o E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE REDAÇÃO.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA FORMULAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DE REDAÇÃO
. CORREÇÃO DETALHADA PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que o apelante alegue que sua pretensão está lastreada na violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, a análise detida das suas razões revela que trata-se, em verdade, de irresignação com o próprio mérito da correção da prova.
2. Com efeito, é firme o entendimento de que "os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário" (Tema 485 do STF).
3. No caso concreto, o Boletim de Desempenho da Redação prevê expressamente a pontuação de cada item considerado na correção da mencionada prova, com indicação da nota final. Da mesma forma, a banca examinadora assinalou os erros que geraram redução da pontuação atribuída ao candidato. 4. Não havendo presença de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na prova de redação do concurso público, ou mesmo inobservância às regras previstas no edital, resta inviável interferir na nota atribuída administrativamente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Nº 0036466-92.2018.8.08.0024.Des: Raphael Americano Camara. Órgão Julgador: 2º Câmara Cível. Data: 04/05/2023) grifos meus

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – – CONCURSO PÚBLICO – CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA – – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a tese fixada no Tema 485, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, qual seja, “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. (TJES. Nº 5000732-83.2023.8.08.0035. Des: Anibal de Rezende Lima. Órgão Julgador 1º Câmara Cível. Data: 20/10/2023)

Assim, observo que o fundamento do questionamento da parte recorrente é que, nos termos da apostila, haveriam duas assertivas incorretas. Ocorre que esse questionamento não constitui matéria de ordem de ilegalidade ou de inconstitucionalidade que gere permissão de revisão por meio do Poder Judiciário.

Cabe destacar que tal analogia não implica em contradição com os fundamentos acima expostos sobre a competência do Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o presente caso, pois a interpretação analógica é utilizada para os casos nos quais o julgador se vê perante uma situação que sua sua solução apenas é encontrada em uma situação semelhante, não idêntica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e fixar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ato contínuo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)